Tribunal: TJMT
Processo: 1008739-95.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008739-95.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JULIANA SOARES DA SILVA - CPF: 037.616.331-30 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0003-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008739-95.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Juliana Soares da Silva

Recorrido(s):

Avon Cosméticos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de maio de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ARTIGO 51, §2º DA LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 2% EM FAVOR DO ESTADO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não tendo a Autora comparecido na audiência de conciliação e, nem apresentado justificativa, é válida condenação ao pagamento de custas, conforme determina o artigo 51, §2º da Lei 9.099/95. No entanto, não havendo prova da má-fé pelo ajuizamento de lide temerária, não cabe a aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, com fulcro no art. art. 51, I, e §2º, da Lei 9.099/95
c.c.
Enunciado 28/FONAJE
c.c.
art. 334, §8º, do CPC, CONDENO a parte Reclamante:
a)
no pagamento das custas processuais,
não podendo repetir o ajuizamento sem que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito
; e,
b)
em multa de 2% (
dois por cento
) sobe o valor da causa, em favor do Estado, extinguindo o feito, sem julgamento de mérito.”.

A Autora, ora Recorrente, pretende a reforma da sentença para que seja excluído o pagamento de custas, bem como a multa de 2% em favor do Estado, diante do seu não comparecimento da audiência de conciliação realizada nos autos.

Trata-se o caso de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, diante da inclusão do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 252,05, disponibilizada em 06/04/2019.

Pois bem. Conforme consta do id 84533571, a Requerente não compareceu a audiência de conciliação realizada em 04 de novembro de 2019. Também verifico que não houve a apresentação de justificativa pela ausência no ato.

O comparecimento da parte requerente à audiência de conciliação é obrigatório e constitui, na essência, um dos pressupostos dos Juizados Especiais, conforme prevê o Enunciado 20, do FONAJE.

“ENUNCIADO 20 - O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

Já em relação ao pagamento de custas, o artigo 51, §2º da Lei 9.099/95, informa que apenas quando se comprovar que a ausência decorre de força maior é que a parte poderá ser isentada deste pagamento.

Considerando que o Recorrente não apresentou justificativa para sua ausência ao ato conciliatório e tampouco requereu a desistência da ação antes da concretização da contumácia, a manutenção condenação, no que diz respeito ao pagamento das custas processuais, deve ser mantida.

Já em relação a aplicação da multa de 2% em favor do Estado, não há qualquer referência a sua incidência no artigo 51, I da Lei 9.099/95.

Por mais que o Réu tenha apresentado a defesa antes da audiência de conciliação, vejo que a Autora não nega a relação jurídica, afirmando tão somente desconhecer o débito. Como os documentos juntados com a contestação atestam a existência da relação, não vejo comprovada a má-fé da Autora, razão pela qual a multa deve ser afastada.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
e excluo da condenação a multa de 2% sobre o valor da causa, em favor do Estado, mantendo a condenação em relação ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021